Tribunal: TJMT
Processo: 0000256-47.2015.8.11.0094
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000256-47.2015.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[I. C. VIEIRA E CIA LTDA - CNPJ: 19.620.302/0001-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.724.430/0001-56 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), I. C. VIEIRA E CIA LTDA - CNPJ: 19.620.302/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.724.430/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO NA FORMA ART. 487, III, B, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE – MERA EXPECTATIVA – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANTE COMO CURADORA ESPECIAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Realizada a transação entre as partes antes de haver pronunciamento judicial fixando honorários, entende-se não haver prejuízo ao causídico constituído, que tinha mera expectativa de direito em relação aos honorários sucumbenciais”

(Resp nº 729.021/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000256-47.2015.811.0094, movida por NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito sem arbitrar honorários advocatícios.

Nas razões do recurso, de Id. 283654853, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o Magistrado
a quo
incorreu em erro ao deixar de fixar a verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública Estadual que assiste a causa como curadora especial.

Assevera que apesar da atual redação do art. 134 da CF, alterada pela EC nº 80/2014, que conferiu aos Defensores Públicos algumas das prerrogativas tradicionalmente conferidas aos membros da Magistratura e do Ministério Público, manteve a autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição. Deste modo, a finalidade institucional e o modo de atuação não podem ser confundidas.

Acrescentam que o § 4º do art. 134 da CF consignou a expressão “no que couber”, por reconhecer as peculiaridades de cada instituição. E ainda, que a Defensoria, ao contrário do Ministério Público, representa a parte que assiste, e não atua em nome próprio.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do apelo para reformar, em parte, a sentença de primeiro grau e condenar a recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, Id. 283654858, a parte contrária pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não comporta provimento.

É extreme de dúvidas que nos casos em que a Defensoria Pública atue como curadora especial e obtiver êxito na demanda, serão devidos honorários sucumbenciais à instituição, porquanto consistentes em remuneração devida pelo vencido ao vencedor, nos termos do art. 85 do CPC, salvo a hipótese em que ela atuar contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula nº 421 do STJ).

Nesse propósito, é uníssona a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. TESE ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. MUNICÍPIO SUCUMBENTE EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO (REsp 1.108.013/RJ). 1. Considera-se, in casu, que houve o devido prequestionamento implícito do artigo apontado, porquanto enfrentada a questão jurídica pela Corte de origem. 2.

São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
(REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJe 22.6.2009). Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1494741/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 25/02/2015 – sem grifos no original)

Entretanto essa não é a hipótese dos autos, justamente porque não houve condenação, mas transação, meramente homologada pelo juízo de primeiro grau. O que se trata aqui é a mera expectativa do advogado em relação ao êxito da demanda e a condenação no ônus da sucumbência, expectativa essa que jamais se concretizou.

A toda evidência, se há transação, não há falar em sucumbência.

O próprio conceito de acordo é incompatível com o de sucumbência. Pressupõe-se que àquele é o consentimento livre das partes convenentes, inexistindo o reconhecimento de vencedor ou perdedor, elementos necessários ao reconhecimento da sucumbência.

A propósito do assunto, tem-se se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Havendo composição amigável, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, tampouco se pode falar em sucumbência, visto que não há vencedor nem vencido
. Em outras palavras, além de inexistir sentença condenatória o pagamento de honorários, nos termos dos arts. 20 do CC e2 3 da Lei nº 8.906/194 , também não há nenhum outro título executivo hábil a amparar a pretensão dos recorrentes . Em hipóteses com a dos autos,
cumpre aos advogados que se reputarem prejudicados o ajuizamento de ação autônoma, por meio da qual discutirão efetivo direto à percepção da verba honorária,
bem com o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo e a complexidade do trabalho desenvolvido”.
(REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015 – sem destaques no original).

“[...]
Realizada a transação entre as partes antes de haver pronunciamento judicial fixando honorários, entende-se não haver prejuízo ao causídico constituído
,
que tinha mera expectativa de direito em relação aos honorários sucumbenciais.
Precedente. [...] Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 729.021/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 06/02/2015 – sem destaques no original).

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Carioca,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.
CELEBRAÇÃO DE ACORDO
EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 269, III DO CPC. APELO DO AUTOR E DA CEJURDGPE. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE RECONHECIMENTO DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
[...] Embora constitua, por definição, instrumento de composição de litígios baseado em concessões recíprocas, não cabe ao juízo “pesar’ as vantagens reciprocamente atribuídas para acusar a presença de verdadeiro reconhecimento do pedido e assim condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios ausentes do termo do acordo. 3-
Honorários advocatícios que são meramente potenciais e pressupõem a existência de condenação.
Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4- Negativa de seguimento ao recurso na forma do art. 557 do CPC.”
(TJRJ - APL Nº 0002684-46.2014.8.19.0051, Orgão Julgador: Décima Sexta Câmara Cível, J. em 12/12/2015, Relator: Des. Eduardo Gusmao Alves de Brito Neto – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS.
CELEBRAÇÃO DE ACORDO
EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PERANTE O JUIZ A QUO. EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ART. 269, III DO CPC.
APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, INSISTINDO NA CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.

Necessária diferença entre o reconhecimento do pedido, ato unilateral, e a transação, ato bilateral, que pressupõe ajuste entre as partes.
Art. 840 do CC. Inaplicabilidade do princípio da causalidade, previsto no art. 26 do CPC, na presente hipótese. Recurso a que se nega seguimento, na forma do art. 557 caput do C.P.C. c/c art. 31, inciso VIII, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.”
(000251814.2014.8.19.0051 – APELACAO - DES. GILBERTO DUTRA MOREIRA - Julgamento: 05/10/2015 - NONA CÂMARA CIVEL – sem grifos no original).

E desta c. Câmara, inclusive em voto de minha relatoria:

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO NA FORMA DO ART. 487, I E III, B, DO CPC – ADVOGADO QUE ATUA NA AUSÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDICAÇÃO DO ART. 22, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94 – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE – MERA EXPECTATIVA DO ADVOGADO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECUR
SO CONHECIDO E DESPROVIDO. O advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito ao recebimento dos honorários fixados pelo juiz (art. 22, § 1º d a Lei nº 8.906/94). Realizada a transação entre as partes antes de haver pronunciamento judicial fixando honorários, entende-se não haver prejuízo ao causídico constituído, que tinha mera expectativa de direito em relação aos honorários sucumbenciais (Resp nº 729.021/RS)” (RAC nº 169087/2016, Quinta Câmara
Cível, Rel. Dirceu dos Santos. Data de julgamento: 08-03-2017)

Ao arremate, salienta-se que entendimento diverso seria se, após a sentença condenatória com fixação de sucumbência, as partes firmassem transação exonerando o pagamento dos honorários judicialmente fixados, caso em que, por óbvio, não poderia atingir o direito já adquirido pelo patrono, fato este que, evidentemente, não aconteceu nos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC no caso em tela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025